Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para informarem se foram cumpridas as condições do acordo e a necessidade de remarcação de nova audiência, haja vista as medidas restritivas e protetivas à saúde coletiva neste período de pandemia. Cumpra-se. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator